Tribunal: TJSP
Processo: 1041413-93.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Direito civil. Bloqueio de entregador no aplicativo iFood. Ação de obrigação de fazer, c.c. indenização por danos morais. Descredenciamento sem justificativa. Ausente violação, pelo autor, dos termos contratuais. Reativação da conta no curso da ação, ficando prejudicado o pedido do autor nesse ponto. Devida a reparação dos danos morais. Apelação provida em parte. Sentença de

Ementa:
Apelação. Direito civil. Bloqueio de entregador no aplicativo iFood. Ação de obrigação de fazer, c.c. indenização por danos morais. Descredenciamento sem justificativa. Ausente violação, pelo autor, dos termos contratuais. Reativação da conta no curso da ação, ficando prejudicado o pedido do autor nesse ponto. Devida a reparação dos danos morais. Apelação provida em parte. Sentença de improcedência reformada.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, julgada improcedente em primeira instância.
1.2. Recurso do autor pedindo a procedência das pretensões indenizatórias.
2. Questão em discussão:
Verificar se houve justificativa para o descredenciamento do autor (entregador de serviço de entregas prestado por meio de aplicativo) na plataforma administrada pela ré (iFood).
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Ausente justificativa para descredenciamento do autor. Defesa genérica. Não comprovada qualquer violação de termos contratuais. Conduta abusiva da ré.
3.2. Dano moral configurado. Fixação da verba indenizatória em parâmetro aqui usualmente adotado. Indenização fixada em R$ 5.000,00, atenta às peculiaridades do caso concreto e com observância dos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.
3.3. Lucros cessantes não comprovados.
3.4. Reativação da conta na plataforma da ré ocorrida no curso da ação. Pedido prejudicado.
4. Dispositivo:
Recurso do autor provido em parte. Sentença de parcial procedência para condenação da ré por danos morais.